Tribunal: CARF
Processo: 10283.902826/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902826/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.768 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
SALDO CREDOR DE IPI. PERDCOMP. APURAÇÃO E PEDIDO
TRIMESTRAL. DCOMP. VINCULAÇÃO A UM ÚNICO PER
Na forma da legislação vigente a apuração do montante dos créditos
ressarcíveis deve se dar por trimestre-calendário, não se admitindo que o
contribuinte pleiteie num mesmo documento transmitido créditos referentes a
mais de um trimestre-calendário, na forma do §7° do art. 21 da IN RFB n°
900/2008. No preenchimento do formulário eletrônico de pedido de
ressarcimento (PER) o contribuinte poderá vincular ao saldo credor
demonstrado várias Declarações de Compensação (DCOMP). Entretanto, para
cada DCOMP transmitida haverá um único pedido de ressarcimento vinculado.
Se pretendia o contribuinte compensar a integralidade do débito deveria tê-lo
fragmentado em três DCOMPs, indicando como valor do débito compensado
nas respectivas DCOMPs montante igual ao valor do saldo credor apurado nos
respectivos trimestres-calendários de apuração, vinculando-as a cada um dos
PER previamente transmitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902826/2013-62
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em análise no presente processo os PER/DCOMP a seguir discriminados, por
intermédio dos quais a pessoa jurídica retro identificada pretendeu a extinção de débitos
utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 4° trimestre/2006, com fulcro no art.
11 da Lei n° 9.779/99.

Da análise eletrônica realizada pelo SCC- Sistema de Controle de Créditos e
Compensação resultou o Despacho Decisório de fl. 582, que deferiu integralmente o
direito creditório pleiteado no PER, no valor de R$ 1.405.660,47, e homologou
parcialmente a compensação declarada a ele vinculada por intermédio da DCOMP
28692.81086.280110.1.7.01-0731.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não homologação parcial da compensação em 12/09/2013 [fls. 583/584],
manifestou a interessada a sua INCONFORMIDADE em 10/10/2013, por intermédio do
arrazoado de fls. 588/601, no qual alega, em síntese:
em preliminar, a nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa,
sob os seguintes argumentos:
“os apontamentos procedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil não
permitem o entendimento do motivo que acarretou o indeferimento do direito
creditório”;
“a inexistência da indicação no Despacho Decisório da razão pela qual foi indeferido o
aproveitamento da totalidade dos créditos impossibilita completamente a defesa da
Manifestante”;
em situações fáticas idênticas à presente o CARF, em decisões proferidas em 2013
declarou a nulidade do despacho decisório por não se coadunarem com os princípios da
ampla defesa e do devido processo legal;
no mérito, a suficiência dos créditos para a compensação dos débitos indicados na
DCOMP 28692.81086.280110.1.7.01-0731, pelos seguintes motivos:
• os créditos do IPI que dão lastro à compensação são os seguintes:
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

“corno o despacho decisório não é claro, pode-se presumir que a Receita Federal
apenas reconheceu o saldo credor apresentado na PER/DCOMP de ressarcimento n°
02776.60383.260109.1.1.01-1001, não sendo reconhecido os créditos referentes as
PERIDCOMP's n° 35911.28577.260109.1.1.O1-0051, n° 23362.49705.280109.1.1.01-
3023, n° 15550.43043.280109.1.1.01-1761 e n° 14774.19713.280109.1.1.01-9189, que
compõe exatamente os R$ 5.631.953,08 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil,
novecentos e cinquenta e três reais e oito centavos) apontados corno devidos nos
presentes autos”;
“Ora, posto que houvesse algum erro formal no preenchimento da PER/DCOMP n°
28692.81086.280110.1.7.01-0731, em respeito ao princípio da verdade material, a
Receita Federal do Brasil poderia ter apurado a origem dos demais créditos que não
teriam sido reconhecidos”, no sentido da ementa do Acórdão CARF cuja ementa
transcreve para embasar seu entendimento;
somados os créditos indicados nos PER retro mencionados, do 1° T/2007 ao 4° T/2008,
estes se mostram suficientes para a compensação dos débitos indicados na DCOMP
28692.81086.280110.1.7.01-0731;
requer, ao final, a nulidade do despacho decisório, ou caso assim não se entenda, o
reconhecimento integral dos créditos indicados e a homologação total da compensação
declarada, protestando, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos e, se for o caso, a realização de diligência fiscal.
Apensado ao presente o processo n° 10880.964386/2012-17, de controle do crédito.
Em 28 de abril de 2016, através do Acórdão n° 09-59.411 a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos,
considerou IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para ratificar o
despacho decisório que deferiu integralmente o direito creditório solicitado demonstrado no PER
e homologou parcialmente a DCOMP a ele vinculada.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 01
de junho de 2016, às e-folhas 668.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de julho de 2016, às e-
folhas 671, de folhas 673 à 691.
Foi alegado:
 Da existência do crédito de IPI do 1°, 3° e 4° Tri./2008 -
reconhecimento pelo próprio fisco;
 Erro formal de preenchimento de declaração (Dcomp) não tem o
condão de afastar o direito creditório - princípio da verdade material;
 Violação a razoabilidade e proporcionalidade;
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

 Da jurisprudência em casos idênticos.

- DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente pede e espera que o presente recurso seja
recebido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, com a homologação integral da
compensação pleiteada e a posterior determinação para que a d. RFB responsável vincule as 05
PER com a DCOMP.
Caso assim não se entenda, requer quando menos que o presente recurso seja
recebido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, com a determinação para que a
d. RFB responsável ateste o crédito dos PERs n° 35911.28577.260109.1.1.01-0051,
referente
ao
1o
TRI./2007,
23362.49705.280109.1.1.01-3023,
referente
ao
2°
TRI./2007,
15550.43043.280109.1.1.01-1761, referente ao 3° TRI./2007
e
14774.19713.280109.1.1.01-
9189, referente ao 4° TRI./2007 (fls. 660/664 dos autos), vincule os mesmos com a DCOMP n°
28692.81086.280110.1.7.01-0731 e proceda à compensação de ofício integral de todos os
débitos, extinguindo o crédito tributário, pelas razões acima expostas.
Por fim, requer, ainda, seja intimado o subscritor da presente para produção de
sustentação oral, por ocasião da inclusão do feito em pauta para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 01
de junho de 2016, às e-folhas 668.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de julho de 2016, às e-
folhas 671.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da existência do crédito de IPI do 1°, 3° e 4° Tri./2008 -
reconhecimento pelo próprio fisco;
 Erro formal de preenchimento de declaração (Dcomp) não tem o
condão de afastar o direito creditório - princípio da verdade material;
 Violação a razoabilidade e proporcionalidade;
 Da jurisprudência em casos idênticos.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Passa-se à análise.
A Recorrente procedeu ao envio da PER/DCOMP ora tratada requerendo a
compensação de créditos de IPI, referentes ao 4o Trimestre/2006, 1o Trimestre/2007, 2o
Trimestre/2007, 3o Trimestre/2007 e 4o Trimestre/2007, oriundos de aquisição de insumos
(produtos intermediários e material de embalagem) com débitos de PIS e COFINS, relativos ao
período de apuração de Setembro de 2009 (PER/DCOMP 28692.81086.280110.1.7.01-0731),
conforme quadros abaixo:

A pessoa jurídica pretendeu a extinção de débitos utilizando-se do saldo credor
do IPI apurado no 4° trimestre/2006, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Da análise eletrônica realizada pelo SCC- Sistema de Controle de Créditos e
Compensação resultou o Despacho Decisório de fl. 582, que deferiu integralmente o direito
creditório pleiteado no PER, no valor de R$ 1.405.660,47, e homologou parcialmente a
compensação declarada a ele vinculada por intermédio da DCOMP 28692.81086.280110.1.7.01-
0731.
Assim o presente litígio da insuficiência do direito creditório oferecido como
lastro para a homologação integral da compensação declarada, não obstante tenha sido
integralmente reconhecido.
Por tal motivo, a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade,
por meio da qual alegou que somados os créditos indicados nos PER retro mencionados, do 1°
T/2007 ao 4° T/2008, estes se mostram suficientes para a compensação dos débitos indicados na
DCOMP 28692.81086.280110.1.7.01-0731.

- Do equívoco do contribuinte.
Como salientado no Acórdão de Manifestação de Inconformidade, é de se
deixar claro que não há indeferimento do direito creditório. O direito creditório demonstrado e
pleiteado no PER 02776.60383.260109.1.1.01- 1001, ao qual se encontra vinculada a DCOMP,
foi integralmente reconhecido, conforme indicado no Despacho Decisório.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

O débito cuja compensação foi declarada na DCOMP
28692.81086.280110.1.7.01-0731, vinculada ao mencionado PER, monta a quantia de R$
7.037.613,55, conforme a seguir se demonstra:

Ora, se o total dos débitos indicados na DCOMP extrapolam o montante do
crédito que lhe dá lastro, a única conclusão que se deflui daí é a insuficiência do crédito
reconhecido para compensar os débito informados, situação esta claramente indicada no
despacho decisório como motivadora da homologação parcial da compensação. Vejamos:

Trago as razões de decidir da decisão recorrida, a partir das folhas 06 daquele
documento:
E a propósito da alegação de que houve indeferimento, também imotivado, do
aproveitamento da totalidade dos créditos é de se fazer as seguintes considerações.
Se está a defendente com tal afirmativa a se referir aos créditos a que se referem os
outros PER indicados nas razões de mérito como componentes do lastro para a dita
compensação eu pergunto: como poderia o SCC, um sistema eletrônico de análise,
presumir e materializar a vontade não declarada da contribuinte de utilizar-se de outros
saldos credores do IPI, apurados em outros trimestres, para a compensação daqueles
débitos? O que se declarou, foi a compensação do montante do débito indicado na
DCOMP 28692.81086.280110.1.7.01-0731 com o crédito informado no PER
02776.60383.260109.1.1.01-1001, mediante consignação do seu número no campo N°
DO PERDCOMP INICIAL da mencionada DCOMP, conforme a seguir se demonstra:
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Ante o exposto pergunto: onde se encontra a alegada falta de motivação a indicar
cerceamento do direito de defesa? A meu ver, tal alegação é totalmente desprovida
de fundamento.
E mais, se a pleiteante, partindo da premissa de que “pretendia” compensar o
montante dos débitos indicados na DCOMP com outros créditos demonstrados em
outros PER foi capaz de concluir ter sido esta a razão da homologação parcial da
compensação, e, assim, pleitear na defesa apresentada que fossem os ditos créditos
tomados juntamente com aquele demonstrado no PER 02776.60383.260109.1.1.01-
1001 como lastro creditório da compensação declarada objeto da presente análise,
resta claro que a motivação da insuficiência do direito creditório foi perfeitamente
compreendida.
Resta afastado, portanto, o aventado cerceamento do direito de defesa a macular
de nulidade o despacho decisório, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.
A propósito do mérito alega a interessada que somados ao crédito demonstrado no PER
02776.60383.260109.1.1.01-1001 aqueles créditos detalhados nos PER a seguir
indicados, do 1° T/2007 ao 4° T/2007, estes se mostram suficientes para a compensação
dos débitos discriminados na DCOMP 28692.81086.280110.1.7.01-0731. Acrescenta
que “posto que houvesse algum erro formal no preenchimento da PER/DCOMP n°
28692.81086.280110.1.7.01-0731, em respeito ao princípio da verdade material, a
Receita Federal do Brasil poderia ter apurado a origem dos demais créditos que não
teriam sido reconhecidos”.

A situação que se apresenta denota erro de interpretação pelo contribuinte dos
conceitos de formalização de Pedido de Ressarcimento combinado com Declaração
de Compensação, conforme a seguir se demonstra:
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

A propósito do preenchimento dos campos N° DO PER/DCOMP INICIAL e N° DO
ÚLTIMO PER/DCOMP assim orienta o AJUDA constante do Programa Gerador de
Declaração - o PGD PER/DCOMP, na “Descrição dos Campos” a que se refere a pasta
“Abertura de Novo Documento”:
13) N° do PER/DCOMP Inicial: Campo habilitado quando o campo
Informado em Outro PER/DCOMP for marcado. Nesse campo deverá ser
informado o número do primeiro (ou único) Pedido Eletrônico de Restituição,
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Declaração de Compensação em que o
crédito foi informado à RFB.
Atenção! O N° do PER/DCOMP Inicial informado deverá ser aquele em que
foram preenchidas as fichas de detalhamento do crédito da Pasta Crédito; ou
seja, o N° do PER ou Dcomp em que o crédito foi demonstrado.
14) N° do Último PER/DCOMP: Campo habilitado quando o campo
Informado em Outro PER/DCOMP for marcado, em se tratando de crédito de
Ressarcimento de IPI não oriundo de ação judicial. Nesse campo deverá ser
informado o número do último Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Declaração de Compensação do crédito de Ressarcimento de IPI que foi
transmitido à SRF/RFB.
Atenção! Caso o crédito tenha sido pleiteado ou utilizado uma única vez em um
PER ou Dcomp, o campo N° do Último PER/DCOMP deverá ser preenchido
com o mesmo número informado no campo N° do PER/DCOMP Inicial.
Note-se que o contribuinte, em leitura equivocada do programa gerador dos referidos
documentos - PGD PERDCOMP - e alheio às orientações disponibilizadas no AJUDA
do programa, deduziu que poderia indicar e que a simples indicação na DCOMP
28692.81086.280110.1.7.01-0731, dos números dos PER 02776.60383.260109.1.1.01-
1001
[como
PER/DCOMP
inicial,
relativo
ao
4°
trimestre/2006]
e
14774.19713.280109.1.1.01-9189 [como N° do Último PER/DCOMP, relativo ao 4°
trimestre/2007], equivaleria a oferecer como saldo credor a lastrear a referida
compensação o universo dos PER transmitidos seqüencialmente naquele intervalo de
tempo, ainda que referentes a trimestres de apuração distintos, cujo somatório dos
créditos demonstrados corresponderia ao montante dos débitos compensados.
Enganou-se o contribuinte ao acreditar que vários PER de trimestres de apuração
diferentes poderiam ser vinculados a uma única DCOMP. Várias Declarações de
Compensação podem ser vinculadas a um único Pedido de Ressarcimento, até
esgotar o lastro creditório nele detalhado e pleiteado, mas a situação inversa de se
atrelar vários Pedidos de Ressarcimento a uma única Declaração de Compensação
não se faz possível. É o crédito que comanda a compensação e não a compensação
que unifica os créditos como se fizessem parte de um só pleito.
Assim, no preenchimento do formulário eletrônico de pedido de ressarcimento (PER) o
contribuinte poderá vincular ao saldo credor demonstrado para um único período de
apuração trimestral várias Declarações de Compensação (DCOMP). Entretanto, para
cada DCOMP haverá um único pedido de ressarcimento relacionado, e, obviamente, um
único período de apuração do crédito a lhe garantir a homologação.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Isso se dá não por definição e capricho do programa eletrônico, mas em atendimento à
previsão legal e normativa, contida no artigo 11 da Lei n° 9.779/99 e nas instruções
normativas que regulamentam os pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação, que estabelecem a possibilidade de aproveitamento mediante
ressarcimento/compensação, do saldo credor do IPI apurado ao final de cada trimestre-
calendário, que deverá ser pleiteado mediante a transmissão de um único PER.
(...)
Se a compensação deve ser precedida de PER e se cada PER deve referir- se a um único
trimestre e indicar somente os créditos escriturados no trimestre-calendário, a conclusão
lógica é que, da mesma forma que um pedido de ressarcimento, também uma declaração
de compensação estará atrelada ao pedido de ressarcimento (PER) de um único período
trimestral de apuração.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, a apuração do montante dos créditos
ressarcíveis deve se dar por trimestre-calendário e não se admite que o contribuinte
pleiteie num mesmo documento créditos referentes a mais de um trimestre-calendário,
na forma do §7° do art. 21 da IN RFB n° 900/20083 [vigente por ocasião da transmissão
dos documentos cuja análise se faz no presente voto].
Acatar a compensação dos débitos indicados na DCOMP 28692.81086.280110.1.7.01-
0731 com outros créditos demonstrados em outros PER [relativos aos trimestres 1° ao
4°/2007],
tomados
juntamente
com
aquele
demonstrado
no
PER
02776.60383.260109.1.1.01-1001 como lastro creditório da mencionada DCOMP
[conforme “sugerido” pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, quando
pondera que o montante de tais créditos é suficiente para a homologação total dos
débitos compensados] implicaria descumprir o regramento vigente.
Se pretendia o contribuinte compensar a integralidade do débito deveria tê- lo
fragmentado em cinco DCOMPs, indicando como valor do débito compensado
montante igual ao valor do saldo credor apurado nos respectivos trimestres-calendário
de apuração, vinculando-as a cada um dos PER previamente transmitidos.
A propósito dos saldos credores pleiteados nos demais PER indicados na manifestação
de inconformidade, relativos aos trimestres 1° ao 472007, registre-se que consulta
realizada no Sistema Sief/Processo, por esta Relatora, nesta data, resultou na
constatação de que os créditos mencionados foram integralmente reconhecidos,
encontrando-se na situação AGUARDANDO EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA E
CIÊNCIA DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO, conforme telas a seguir colacionadas:

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

A questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a possibilidade
de saldos credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível
apurado em um trimestre posterior para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
Pois bem, a Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário, tal vedação encontra
sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados pela Secretaria da Receita
Federal, em cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da referida, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifou-se)
Observada a norma prescrita acima, a Secretaria da Receita Federal editou,
inicialmente, a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo enunciado é fundamental à presente
análise, oportuna a transcrição:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário. (grifou-se)
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
As disposição normativas da IN SRF no 210/2002, transcritas acima, foram
reproduzidas pela IN SRF no 313/2003, a qual em seu art. 18, delimitou, de forma inequívoca, o
ressarcimento aos crédito de IPI apurado ou escriturados no trimestre-calendário, conforme
dispositivo transcrito abaixo:
Art. 18. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

I - primeiramente, pela dedução do valor do IPI devido pelas operações no mercado
interno do estabelecimento matriz da pessoa jurídica;
II - a critério do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o saldo resultante da
dedução descrita no inciso I poderá ser transferido, no todo ou em parte, para outros
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, da mesma pessoa jurídica;
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização,
de conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação
previstas em ato específico da SRF, a partir do primeiro dia subseqüente ao
trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, caso se trate de matriz contribuinte
do imposto; ou
b) apurado, caso se trate de matriz não contribuinte do IPI.
§ 1o A utilização do crédito presumido de conformidade com o disposto nos incisos I e
II poderá se dar ao final do mês em que foi apurado.
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no
inciso III, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado o referido crédito, do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) relativo ao
trimestre-calendário de sua apuração.
Como se vê, a IN SRF no 313/2003 trás as mesmas restrições introduzidas desde a
IN SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-
calendário de referencia, ou seja, encerrado o trimestre o contribuinte deveria requerer o
ressarcimento ou compensação através da PER/DCOMP mãe.
Posteriormente, a IN SRF no 210/2002 foi revogada pela IN SRF no 460, de 2004,
que manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as mesmas regras anteriores. Sucedendo a IN SRF no
460, sobrevieram as Instruções Normativas no 600, de 2005, e 900, de 2008, todas elas dispondo
que, dos créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, somente são passíveis de ressarcimento aqueles escriturados
no trimestre-calendário.
A Instrução Normativa RFB que atualmente disciplina a matéria é a 1717/2017,
que em seu art. 40 dispõe que:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do
saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB. (grifou-se)
Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em
referência. Ou seja, o saldo credor acumulado do trimestre anterior não pode ser objeto de
pedido relativo a outro trimestre posterior. Assim, cada PER/DCOMP deve ter como saldo
credor passível de ressarcimento apenas aquele do trimestre indicado como trimestre de
referência (trimestre de apuração).
Além disso, o saldo credor de um trimestre-calendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996),
pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com
débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível do
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é
ressarcível em relação aos trimestres subsequentes.
Tal determinação não é preciosismo nem formalismo, uma vez que o pedido
acumulado de saldos de períodos anteriores implicaria uma dificuldade extrema de controle dos
créditos. E justamente por tal motivo é que o legislador ordinário delegou competência à RFB
para editar normas regulamentares acerca da forma de aproveitamento desse crédito, que
desvirtua o princípio da não-cumulatividade, a que alude o art. 11 da Lei 9.799/99.
E sendo norma de renúncia fiscal, deve ser interpretada literalmente.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF
ao longo dos anos, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão no 9303-008.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI. SALDO CREDOR
ACUMULADO AO FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário,
condicionante, assim, que não se configura como mera formalidade. (Processo no
10840.002293/2002-00, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, j. em 16 de
julho de 2019). (grifou-se)

Acórdão no 9303-008.675
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no
mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação. (Processo no 17878.000255/2009-01, Rel. Presidente em
exercício Rodrigo da Costa Pôssas, j. em 16/05/2019). (grifou-se)

Acórdão no 3002-001.161
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

do contribuinte. (Processo no 13888.911141/2011-24, Rel. Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, j. em 16 de março de 2020). (grifou-se)
Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento de IPI só se aplica aos créditos decorrentes das aquisições realizadas e escrituradas
no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
No mais, trago ainda os seguintes tópicos:
- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à
apresentação de documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa
competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido,
a prova do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência
vigente a partir da implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das
informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e
- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da escrituração
contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz, prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os registros
ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis, quais
sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar os
lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo insuficiente para
comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade. ” [1° CC Ac. 103-
20.008, DOU de 17/08/99]
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do Decreto- lei
n.° 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende
provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o
órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento
fático ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
O presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos
da ESCRITA FISCAL no momento propício – junto à Manifestação de Inconformidade - que
demonstrem o alegado.
Portanto, mesmo que desconsiderados os argumentos já trazidos, o Recorrente
não faz prova do seu direito.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da
vedação do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é
estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à
aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF n° 2, a seguir:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902826/2013-62

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital